Tribunal: TJMT
Processo: 1014035-57.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014035-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), CLEIDIOMAR GOMES DE MATOS - CPF: 240.707.501-34 (AGRAVANTE), UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 39.587.424/0001-30 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRVADO

RAI Nº 1014035-57.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEIDIOMAR GOMES DE MATOS

AGRAVADO: UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS - ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, na qual alega ter sido induzido a erro por terceiro que se apresentou como consultora da Caixa Econômica Federal, acreditando tratar-se de liberação de FGTS inativo quando na realidade contratou empréstimo com garantia de saque-aniversário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a alegação de vício de consentimento na contratação de empréstimo.

III. Razões de decidir

3. A análise das Cédulas de Crédito Bancário demonstra que as contratações ocorreram de forma digital, com assinatura eletrônica do agravante, sua identificação por selfie e registro do IP utilizado, elementos que indicam participação consciente no processo.

4. O decurso de quase um ano entre as contratações e o ajuizamento da ação compromete a caracterização do perigo da demora, requisito essencial para a tutela de urgência.

5. A ausência de depósito judicial dos valores recebidos pelo autor compromete a demonstração de boa-fé quanto à alegada inexistência de contratação voluntária.

6. A questão relativa à inexistência de relação jurídica demanda cognição exauriente e produção de provas complementares, incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de tutela de urgência em ações que questionam a validade de contratos de empréstimo consignado exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações e demonstração efetiva do perigo da demora, não sendo suficientes alegações genéricas de vício de consentimento quando há elementos contratuais que indicam participação consciente do contratante no processo de contratação."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLEIDIOMAR GOMES DE MATOS
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Anulabilidade de Negócio Jurídico
, ajuizada contra
UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, que
indeferiu
a antecipação de tutela pretendida que visava a
“[...] suspensão imediata dos efeitos do contrato impugnado, com a determinação de desbloqueio do saldo do FGTS do Autor, no prazo de 48 horas, mediante expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, bem como que o Agravado se abstenha de realizar qualquer novo bloqueio, retenção ou vinculação relacionada à operação discutida, sob pena de multa diária a ser fixada [...].”
(Sic. ID nº 357332876)

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que foi induzido a erro por terceiro que se apresentou como consultora, acreditando tratar-se de procedimento para liberação de FGTS inativo, quando na realidade foi conduzido à contratação de empréstimo com garantia de saque-aniversário do FGTS,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID 357806869.

Sem informações do juízo singular.

Contrarrazões no ID nº 366089854, pelo desprovimento ao recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante se extrai dos autos,
CLEIDIOMAR GOMES DE MATOS

ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Anulabilidade de Negócio Jurídico
em face de
UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
,
aduzindo que, em 25/04/2025, recebeu contato via WhatsApp de uma mulher identificada como "Carol", que se apresentou como consultora financeira da Caixa Econômica Federal, utilizando símbolos e layout oficiais da instituição para gerar confiança.

Esclareceu que a suposta consultora disse ter sido indicada por um amigo seu chamado "Raimundo" para realizar “resgate de FGTS inativo”, sendo que para ganhar sua confiança, afirmou que não cobraria taxas e, através de ligação telefônica, o conduziu a seguir comandos no aplicativo de forma apressada, impedindo-o de compreender a real natureza da operação.

Ressaltou que após o procedimento, foram creditados R$ 3.037,59 na sua conta, que acreditou tratar-se do resgate de FGTS prometido, sendo que posteriormente, em junho, a mesma pessoa depositou mais R$ 205,25, sempre alegando serem valores de “FGTS - conta inativa”. Somente ao consultar presencialmente a Caixa Econômica Federal, descobriu que havia sido contratado empréstimo vinculado ao saque-aniversário, com alienação fiduciária de todo seu saldo do FGTS (aproximadamente R$ 7.000,00), bloqueado até 2034.

Aduziu que quando confrontada, a golpista negou ter feito empréstimo e continuou lhe manipulando. Mesmo após reclamação no site consumidor.gov, a empresa ré manteve a operação ativa, motivo pelo qual, ajuizou a ação acima mencionada, postulando prefacialmente tutela de urgência para desbloqueio do FGTS em 48 horas e, no mérito, a declaração de inexistência/anulabilidade da relação jurídica, cancelamento do contrato, recomposição do saldo do FGTS, repetição em dobro dos valores indevidamente apropriados, danos morais de R$ 15.000,00.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu a liminar
nos termos pleiteada.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise detida do presente agravo, bem como do feito originário, não é possível constatar, de plano,
a tese de que o autor/agravante não tenha contratado os alegados empréstimos,
uma vez que, basta uma singela análise das Cédulas de Crédito Bancário constante dos IDs nºs 366089856 a 366089857 para se verificar que as contratações destas se deram de forma digital, visto que consta a assinatura eletrônica/digital do agravante, sua
“selfie”
e, inclusive o IP do computador/celular utilizado.

Ademais, se de destacar que
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que
se extrai
da cópia das citadas Cédulas de Crédito Bancário que os empréstimos ocorreram em
26/04/2025 e 21/05/2025
, com os descontos na folha de pagamento do agravado a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Anulabilidade de Negócio Jurídico

foi ajuizada somente em
23/03/2026
(ID nº 227615269 – feito originário), ou seja, depois de passados quase um ano das contratações.

E mais, não é de se olvidar que se alega a autor que não contratou e não concorda com os créditos dos valores de R$ 3.037,59 e R$ 205,25 em sua conta, deveria no ato do ajuizamento da ação ter requerido/solicitado autorização para depositá-los em juízo, uma vez que, assim, demonstraria sua boa-fé e transparência quanto ao direito pleiteado.

No caso, como não o fez, por ora, não há falar em relevância da fundamentação quanto a ausência de contratação.

Assim, por mais que o autor/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou os empréstimos, fato é que, nesta fase estreita de cognição, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação dos empréstimos exige a produção de outras provas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado. Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência. Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos. ”
(TJMT – RAI Nº 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...] ”
(TJMT – RAI Nº 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026